Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715994-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte agravante noticia a prolatação de sentença de procedência nos autos de origem. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator